Tribunal: TJDFT
Processo: 0731437-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 677. ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA. NEGOU PROVIMENTO.
1. Os Tribunais devem observar os acórdãos proferidos em resolução de demanda de demandas repetitivas.
2. Tema 677 do STJ: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.